Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703865-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ISRAFIL MENDES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de ISRAFIL MENDES DE JESUS, ante a decisão (ID 80948620 da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0700232-52.2021.8.07.0005, determinou a citação do Agravado independentemente do cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Após, a parte Agravante fora intimada no Despacho de ID 23542502 para esclarecer o cabimento do Agravo de Instrumento e seu interesse de agir, uma vez que não estava no rol do art. 1.015 do CPC e nem se adequava aos fundamentos determinantes do REsp. 1.704.520-MT. Intimado para se manifestar, a parte Agravante manteve-se inerte, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme Certidão de ID 24220483. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. Ocorre que mesmo apesar do recurso pendente de julgamento ser capaz de modificar a sentença e assim, favorecer o agora Agravante, todos os prejuízos (danos morais, materiais e processuais) experimentados por este serão ressarcidos pelo Agravado, ora Executado no processo do juízo a quo. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado na urgência, mediante a tese da taxatividade mitigada, quanto à pretensão da parte Agravante, vez que apesar de poder sofrer algum dano, estes não são serão irreparáveis, devendo a parte Executada, ora Agravada, reparar quaisquer danos experimentados, conforme dispõe o art. 520 e seus incisos. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021 13:19:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador